Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-77.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar. Ilicitude probatória – violação à garantia da inviolabilidade do domicílio. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Pleito subsidiário: afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, "h", do Código Penal.

1. Ilicitude probatória não configurada. Diligência

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar. Ilicitude probatória – violação à garantia da inviolabilidade do domicílio. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Pleito subsidiário: afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, "h", do Código Penal.

1. Ilicitude probatória não configurada. Diligência policial que foi precedida de denúncia dando conta de que o réu, numa discussão com seu vizinho, exibiu-lhe uma arma de fogo para ameaçá-lo. Configuração de suficiente justa causa quanto à situação de flagrante delito. Ingresso no domicílio que fora amparado pelo permissivo constitucional.
2. Condenação adequada. Materialidade e autoria do delito demonstradas pelos elementos coligidos aos autos. Depoimentos das testemunhas coesos e harmônicos ao longo de toda persecução penal.
3. Dosimetria da pena que comporta reparos. Afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal que se impõe. Sujeito passivo do delito erroneamente estabelecido pela i. Magistrada. Crime de perigo abstrato que afeta a coletividade.
4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade do valor imposto para pagamento da prestação pecuniária ante a inexistência de motivação para fixação de valor superior ao mínimo legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.